Tribunal: TJMT
Processo: 1023144-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023144-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (AGRAVANTE), JUSCELINO YOSHIAKI MIYAMOTO - CPF: 249.961.061-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, sob fundamento de ausência de prova quanto à natureza da conta e à origem dos valores, afastando a aplicação da regra do art. 833, X, do CPC.

Fato relevante. Os agravantes sustentam que os valores constritos, inferiores a 40 salários-mínimos, representam sua única reserva financeira, sendo essenciais à subsistência familiar, e requerem sua liberação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar, de forma extensiva, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores depositados em conta bancária diversa da caderneta de poupança, quando respeitado o limite de 40 salários-mínimos e ausente indício de má-fé, abuso ou fraude.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC para proteger valores até 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, desde que os valores sejam essenciais à subsistência do devedor e não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso.

O valor bloqueado é inferior ao limite legal e não há comprovação de má-fé ou simulação, configurando-se reserva mínima de subsistência, o que atrai a impenhorabilidade por interpretação teleológica e sistemática da norma, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma extensiva a valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade de conta bancária. 2. É vedada a penhora de quantia destinada à subsistência da entidade familiar, salvo nos casos de abuso, má-fé ou fraude.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Vieira Miyamoto e Juscelino Yoshiaki Miyamoto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n. 0000625-53.2016.8.11.0014, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em conta bancária, no montante de R$ 41.745,58 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Inconformados, insurgem-se os executados, ora agravantes, sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária.

Forte em tais argumentos requerem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, apenas para impedir o levantamento da referida quantia pelo banco agravado.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 300212381.

Nas contrarrazões de id. 300789863, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Não constam informações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução movida pelo Banco Bradesco em face de Maria Aparecida Vieira
Miyamoto e Juscelino Yoshiaki Miyamoto, objetivando receber crédito no valor de R$ 121.282,11 (cento e vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais e onze centavo), ressaltando-se que a empresa
M.A.V. Miyamoto & Cia Ltda. foi excluída do polo passivo daquele
actio
em razão de estar em processo de recuperação judicial.

Após realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, no montante de R$ 41.745,58 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu rejeitou a impugnação oposta pelos executados, ora agravantes, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC somente alcançaria valores expressamente depositados em caderneta de poupança e que, inexistindo prova nos autos quanto à natureza da conta ou à origem dos valores, não se poderia reconhecer a proteção legal.

Inconformados, os executados interpuseram o presente recurso, aduzindo que a interpretação conferida pelo juízo
a quo
destoa da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por diversas oportunidades, assentou ser impenhorável qualquer numerário mantido em conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade da aplicação, desde que não caracterizada má-fé, abuso de direito ou fraude. Acrescentam, ainda, que o valor bloqueado representa sua única reserva financeira e que sua constrição compromete o sustento da entidade familiar, razão pela qual pugnaram pela revogação da ordem de bloqueio.

Com razão os agravantes.

Pois bem. A controvérsia recursal está circunscrita à interpretação do art. 833, X, do CPC, o qual dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Com efeito, embora a redação do referido dispositivo legal mencione expressamente a
“caderneta de poupança”
, tal previsão vem sendo reiteradamente interpretada de forma extensiva pela jurisprudência dominante, sobretudo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para abranger qualquer valor depositado em conta bancária, desde que esteja dentro do teto estipulado e que represente reserva mínima de subsistência do devedor.

Não se trata, pois, de interpretação
contra legem
, mas, sim, teleológica e sistemática, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e do mínimo existencial, cuja preservação não pode ser subvertida pela mera formalidade da rubrica bancária. O ordenamento jurídico pátrio não autoriza a penhora de recursos financeiros que se mostrem essenciais à sobrevivência do devedor, sendo irrelevante, para esse fim, a nomenclatura atribuída à conta bancária onde o numerário esteja depositado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS . ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes . 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2258716 PR 2022/0373580-6, 1a Turma, Rel. Des. Gurgel De Faria, j. 15.05.2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023)

Cumpre assinalar que o montante penhorado (R$ 41.745,58) corresponde a valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos vigente, sendo, por conseguinte, objeto de proteção legal, com respaldo na mais atualizada doutrina e jurisprudência.

É de se ressaltar, ainda, que a interpretação restritiva adotada pela decisão agravada inviabiliza o alcance prático da norma de impenhorabilidade, esvaziando-lhe o conteúdo protetivo e colocando em risco direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. O Poder Judiciário, em sua função de concretização dos direitos fundamentais, não pode admitir que a rigidez da forma subjugue o conteúdo substancial da proteção jurídica consagrada.

Assim, não se sustenta a manutenção da ordem de penhora, devendo ser acolhido o recurso para o fim de determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, nos termos do art. 833, X, do CPC, em interpretação extensiva, com base na finalidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade dos devedores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025